Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-54.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014751-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DALLETH YORRANA REIS DE AMORIM - CPF: 062.295.661-25 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014751-54.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente:
Dalleth Yorrana Reis de Amorim e Editora e Distribuidora Educacional S/A

Parte Recorrida:
Dalleth Yorrana Reis de Amorim e Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 79

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COBRANÇAS ILEGÍTIMAS COMPROVADAS - DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de reclamação cível em que a parte autora afirma que efetuou a matrícula junto à instituição de ensino ré para cursar bacharelado em Ciências da Computação. Sustenta que no ato da matrícula fora ofertado um desconto no valor da mensalidade intitulado “bolsa incentivo”, no entanto, no mês de abril de 2021 recebeu o boleto com valores diversos do contratado.

2.

Aduz, ainda, que tentou resolver o problema de forma administrativa, porém sem êxito, fato este que fez com que efetuasse o cancelamento do curso. Por fim, alega que a ré vem efetuando cobranças em relação aos valores que são indevidos.

3.

Sentença de parcial procedência que retificou o valor do débito cobrado pela ré, determinando como correta a cobrança de R$ 1.659,15 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), e fixou danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, para que ocorra a majoração do quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Já a ré, defende que não houve ato ilícito praticado, pois os valores cobrados são devidos, em razão do cancelamento da matrícula. Alega, ainda, que não há nos autos prova de que o desconto ofertado seria de caráter permanente, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer a redução do valor fixado a título de danos morais. .

6.

Da análise dos autos, vê-se que, no ato da matrícula foi informado a parte autora de que ela teria disponível uma “bolsa incentivo”, e que pagaria o valor de R$ 553,05 (quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), mesmo o valor da mensalidade sendo de R$ 1.266,07 (mil duzentos e sessenta e seis reais e sete centavos), conforme conversa anexa ao Id.109416962.

7.

Além disso, a autora
demonstrou que a ré efetuou, posteriormente, cobranças com valores divergente daquilo que lhe fora ofertado, e no momento em que tomou ciência das cobranças tentou resolver a situação administrativamente junto à instituição de ensino, no entanto, sem êxito.

8.

Desse modo,

em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito, a instituição de ensino
não se desincumbiu de comprovar que tinha repassado as informações corretas à reclamante no momento da matrícula e que ela entendeu de forma errônea ou se matriculou ciente dos termos contratuais.

9.

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ofertando um serviço e posteriormente descumprindo a oferta, além de que a autora executou tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recursos conhecidos e desprovidos.

13.

Por consequência, em face da sucumbência recíproca,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC, e a empresa ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022